Tribunal: TJSP
Processo: 2068770-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação – Carta citatória enviada ao endereço do sócio administrador da empresa executada e recebida por terceiro – Presunção de validade – Aviso de recebimento (AR) recebido, sem qualquer óbice por terceiro – Precedentes do STJ – Ausência de prova de que o sócio não mora no endereço indicado – Recurso desprovido –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação – Carta citatória enviada ao endereço do sócio administrador da empresa executada e recebida por terceiro – Presunção de validade – Aviso de recebimento (AR) recebido, sem qualquer óbice por terceiro – Precedentes do STJ – Ausência de prova de que o sócio não mora no endereço indicado – Recurso desprovido – Decisão mantida.